Tribunal: TJES
Processo: 5002091-76.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Curatela; Nomeação
Data de julgamento: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002091-76.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FRANCISCO DE ASSIS BRAGATTO e outros (3)

AGRAVADO: ADEMAR ANTONIO BRAGATTO

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. INCAPACIDADE CIVIL DO INTERDITANDO DEMONSTRADA. NOMEAÇÃO DE CURADOR PROVISÓRIO. NECESSIDADE DE NOVO ESTUDO SOCIAL. RECURSO DESPROVIDO.

1)
Nos termos do art. 749 do CPC, interdição requerida judicialmente exige a demonstração da incapacidade para administração dos bens e prática de atos da vida civil, devendo ser devidamente justificada a necessidade de nomeação de curador provisório.

2)
Constata-se por meio de laudo médico pericial lavrado que o interditando é considerado incapaz, do ponto de vista de seu quadro mental atual, para a realização dos atos da vida civil, no que tange à administração patrimonial, atos administrativos negociais e questões financeiras.

3)
Afigura-se prudente e razoável aguardar o desfecho das providências encetadas na instância primeva, isto é, a resposta à impugnação do laudo pericial e a realização de novo estudo social, a fim de reunir elementos para embasar juízo seguro sobre a renovação do encargo da curatela.

4)
Recurso
conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Segundo se depreende, trata-se, na origem, de ação de interdição proposta por
Ademar Antônio Bragatto
em face de Anthero Bragatto, afirmando a incapacidade para gerir e praticar atos da vida civil com esteio em laudo médico lavrado em 23/11/2022 por neurologista, Dra. Vera Lúcia Ferreira Vieira.

Sobredito laudo atesta a realização de consulta no dia 17/11/2022, sendo constatado o seguinte quadro clínico: “
paciente demenciando com desorientação no tempo e espaço, com grande cometimento de suas funções cognitivas e piora dramática após COVID. Paciente sem condições de reger sua vida civil
” (Id. 4413610).

A decisão agravada deferiu o pedido liminar em 20/01/2023, a fim de nomear
Ademar Antônio Bragatto
como curador provisório, “
pelo prazo de 180 dias
,
para os atos previstos no art. 85 do Estatuto da Pessoa com Deficiência,
de forma que ‘a curatela afetará tão somente os atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial’, sendo-lhe defeso, contudo, dentre outros, alienar ou onerar bens móveis ou imóveis pertencentes ao (à) curatelando (a), bem como contrair quaisquer empréstimos em nome dele (a), sem prévia autorização judicial
”.

Designou ainda audiência de entrevista com o curatelado a ser realizada via sistema Zoom, para o dia
13/04/2023
, às 14h45, bem como nomeou o médico Dr. Rodrigo Eustáquio T. Vieira para realizar perícia em
20 dias
, caso aceito o encargo.

Irresignados, os demais filhos do interditando interpuseram o presente recurso, aduzindo, em síntese, que o agravado ajuizara a demanda originária sem anuência dos outros seis filhos, bem como que o genitor se encontra lúcido, conforme laudo e declarações apresentadas.

Argumentaram ainda que o real motivo do ajuizamento reside na divergência de entendimentos acerca da gestão do patrimônio e, principalmente, na destituição do agravado do cargo de administrador da empresa CEIMA – Sociedade Espírito-santense de Industrialização de Madeira Ltda, após votação e deliberação de 71,77% do capital social, e posterior nomeação do irmão Francisco de Assis Bragatto.

Sob esse prisma, restou concedido o pedido de efeito suspensivo ao agravo, haja vista a fundada dúvida a respeito da capacidade civil do interditando e a iminente realização de perícia médica e estudo social.

Feito esse breve escorço histórico, é cediço que, nos termos do art. 747 do CPC, a interdição poderá ser promovida por parentes, como se verifica na hipótese, dado que as partes são comprovadamente filhos do interditando.

Por sua vez,
o diploma processual exi
g
e a demonstração da incapacidade para administração dos bens e pr
ática de
atos da vida civil,
devendo ser
devidamente justificada a necessidade de nomeação de curador provisório
:

Art. 749. Incumbe ao autor, na petição inicial, especificar os fatos que demonstram a incapacidade do interditando para administrar seus bens e, se for o caso, para praticar atos da vida civil, bem como o momento em que a incapacidade se revelou.

Parágrafo único. Justificada a urgência, o juiz pode nomear curador provisório ao interditando para a prática de determinados atos.

Nesse panorama, vislumbra-se a constatação, por meio de laudo médico pericial lavrado em 02/06/2023, de que “
o Sr Anthero Bragatto é considerado incapaz, do ponto de vista de seu quadro mental atual, para a realização dos atos da vida civil, no que tange à administração patrimonial, atos administrativos negociais e questões financeiras
” (Id. 5489245).

Os recorrentes impugnaram o laudo, motivo pelo qual, em 20/09/23, o douto juízo
a quo
determinou a intimação do perito para manifestação no prazo de 15 dias.

Lado outro, a definição acerca do encargo da curatela permanece inconclusa, sobretudo após o decurso do prazo de 180 dias de nomeação do agravado como curador provisório, na forma estipulada na decisão agravada.

O estudo social confeccionado em 1º/06/23 relata que a recorrente Idalina Augusta

“
passou a concentrar responsabilidades em torno do acompanhamento de saúde do pai desde seu retorno ao domicílio, após a internação por Covid-19 em janeiro de 2022
”.

Entretanto, consigna a divergência em torno da capacidade civil, o que poderia acarretar cuidado deficitário ao idoso até conclusão da perícia médica.

Por esse motivo, tão somente, opinou que, acaso reconhecida a incapacidade, a curatela deve ser restabelecida ao agravado, deixando de analisar efetivamente o contexto familiar e a convivência do interditando com os filhos, isto é, sem delinear as condições mais favoráveis ao exercício do encargo.

Com efeito, em sintonia com o pleito do douto Promotor de Justiça, o magistrado de piso detectou a eventual necessidade de realização de novo estudo social após a resposta do
expert
à impugnação do laudo médico, “
visando apresentar, com fundadas razões, qual parte do grupo familiar melhor apresenta aptidão para lidar com as condições do curatelando
”.

Nesse contexto, afigura-se prudente e razoável aguardar o desfecho das providências encetadas na instância primeva, a fim de reunir elementos para embasar juízo seguro sobre a renovação da curatela.

No mesmo sentido trilha o cioso parecer ministerial:

“
Contudo, com relação ao curador a ser nomeado, este Órgão Ministerial se manifesta pelo cabimento e imprescindibilidade da realização de novo estudo social, tal qual definido pelo MPES de primeiro grau e perfilhado pelo Magistrado a quo, especialmente após as ulteriores documentações carreadas na demanda matriz, justamente devido à impossibilidade de, no momento, inferir o familiar que detém melhores condições para exercer o múnus em debate
”. (Id. 6586652)

Vale registrar a ausência de justificada urgência para indicação imediata de novo curador provisório, conforme exige o parágrafo único do prefalado art. 749 do CPC.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminentes Pares, pedi vista dos autos para analisar com cautela a controvérsia e não tenho dúvidas em acompanhar o voto de relatoria, no sentido de negar provimento ao agravo de instrumento interposto.